Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719546-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAILTON RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATAILTON RIBEIRO DA SILVA, preso em 07/05/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 375 dias, e o processo está concluso para sentença desde 10/02/2021, o que viola o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estando a sofrer constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares (ID 26605047). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial pela e. Desembargadora Sandra De Santis (ID 26606254). A autoridade coatora prestou informações (ID 26712389). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto e consequente prejudicialidade da presente ação, porquanto a sentença foi proferida (ID 26851549). É o relatório. Decido. O impetrante alega excesso de prazo asseverando que o paciente está preso há 375 dias, sem prolação da sentença, e os autos estão conclusos ao juízo desde 10/02/2021. Registre-se que foi impetrada anterior ordem em favor do paciente, na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, bem como o excesso de prazo (HCCrim 0710118-90.2021.8.07.0000), no qual se firmou entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. De todo modo, consoante se verifica das informações, a autoridade coatora informou que “No mais, cumpre informar que a sentença foi proferida nesta data, 23 de junho de 2021, oportunidade em que os denunciados foram condenados nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas e, por conseguinte, foram mantidos sob custódia preventiva”. Assim, a Procuradoria de Justiça opinou pela perda do objeto, asseverando que “Os argumentos apresentados pela defesa no presente habeas corpus estão superados, tendo em vista a prolação da sentença e, portanto, a presença de uma nova decisão que, de maneira fundamentada, manteve a prisão preventiva do paciente”. Portanto, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Inclua-se em pauta para julgamento virtual. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 12:53:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator